Tribunal: TJBA
Processo: 0503354-82.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503354-82.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MDR TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
INGRID PRESAS RIBEIRO, JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

APELADO: Via Varejo Sa

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON, WADSON VELOSO SILVA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. REAJUSTE DE VALORES. CLÁUSULA PRESENTE EM CONTRATO ANTERIOR. NOVO AJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. CLÁUSULAS DE CONTRATO EXTINTO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PACTA SUNT SERVANDA
. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Na hipótese, impõe-se observar o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que prestigia a autonomia privada, porquanto ausente pactuação expressa de reajuste vigente à época dos serviços, não cabendo ao Judiciário suprir a vontade das partes.

II – Não demonstrado o desequilíbrio econômico e o desequilíbrio contratual com os quais tenham concorrido a parte adversa, ou mesmo evidenciados nos autos, não se pode autorizar a revisão judicial do contrato.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0503354-82.2016.8.05.0039
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MDR TRANSPORTES LTDA e como
Apelado
VIA VAREJO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora